Tribunal: TJSP
Processo: 1002387-26.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar inativo. RETP. Pretensão ao cálculo da verba na forma anterior à Portaria do CMTG PM-1-4/02/11. Ausência de demonstração de que houve alteração no cálculo da verba recebida pelo autor. Redução de proventos não comprovada. Precedentes desta 10a Câmara e deste Tribunal. Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso não provido.